Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702825-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUIMARAES FUSCALDI AGRAVADO: DANIELE CRISTINA BOGADO DE CAMPOS PIRES, DANIELE CRISTINA BOGADO DE CAMPOS PIRES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Guimarães Fuscaldi em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJE n.o 0710605-81.2022.8.07.0014, que não conheceu dos embargos de declaração, por entender não ser cabível o recurso em face de decisão interlocutória. Alega o Agravante que no âmbito dos juizados especiais cíveis são cabíveis embargos de declaração em face de qualquer decisão, conforme disposto no Código de Processo Civil; consequentemente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que seja determinado ao juízo de origem que sejam apreciados os aclaratórios opostos, nos termos do art. 93, IX, da CF. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 253238717 – autos originais): Sequer cabem embargos declaratórios contra decisão nos Juizados, conforme o art. 48, LJE. Mantenho a decisão de ID. 251612985 pelos mesmos fundamentos ali contidos. Intime o exequente, pela derradeira vez, para indicar bens da devedora passíveis de reforço de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. (grifei) De fato, de uma leitura literal do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, somente seriam cabíveis embargos de declaração em face de sentença ou de acórdão; entretanto, faz-se necessária a realização de uma interpretação sistemática e teleológica da norma em conjunto com o disposto no art. 1.022 do CPC, o qual dispõe que são cabíveis aclaratórios contra “qualquer decisão judicial”; no mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais”. Entendimento contrário violaria de forma flagrante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois perpetuaria decisão com eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão de ID 253238717 dos autos do PJe n.o 0710605-81.2022.8.07.0014, até o julgamento do mérito do presente recurso. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora